Tribunal: STF
Processo: ARE 1548716
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lenir Barbosa interpõe agravo (eDoc 20), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 18) que, fundamentando-se na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 15) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa (eDoc 9) recebeu a seguinte redação (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL ‘A’. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTO. REVISÃO PARIDADE E INTEGRALIDADE. INADMISSIBILIDADE, PORQUE NÃO OBSERVADAS AS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 47/2005.  Pretensão à revisão da aposentadoria especial para que o provento seja calculado com integralidade e paridade de vencimentos. Impossibilidade.



    Aplicação da tese fixada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260 (Repercussão Geral, Tema nº 139):



    "Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.



    No caso em exame, embora a autora tenha ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/03, não preencheu todos os requisitos exigidos nas regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005, visto que à época de sua aposentadoria não possuía 30 anos de tempo de contribuição, hipótese na qual faria jus à redução da idade. Autora que nasceu em 16.04.1950, ingressou no serviço público em 18.08.1994 e se aposentou em 1º.10.2020. Precedentes. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso provido.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Assistente de enfermagem aposentada pleiteia a revisão da renda mensal inicial dos proventos de aposentadoria especial concedida desde 1º.10.2020, fixando-os segundo os critérios de paridade e integralidade previstos nas Emendas à Constituição 41/2003 e 47/2005.



    O órgão fracionário estadual se baseou nos elementos fático-probatórios para concluir que a autora (Lenir Barbosa) não preencheu os requisitos necessários à concessão da pleiteada majoração de seus proventos de aposentadoria para fins de fixá-los sob os critérios de paridade e integralidade. E o fez nesses termos (eDoc 9 - fls. 5/6):



    No caso dos autos, a autora ingressou no serviço público em 18/08/1994, antes, portanto, da Emenda Constitucional nº 41/03, ocupando o cargo de Assistente de Enfermagem Nível A, no Município de São José dos Campos desde 18/08/1994, e não preencheu todos os requisitos previstos nas regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005.  



    De fato, na data da aposentadoria, 1º de outubro de 2020, a autora ainda não havia completado os requisitos para a obtenção da integralidade de direitos e paridade de vencimentos, uma vez que não possuía 30 anos de contribuição.



    Caso naquela data houvesse preenchido o requisito de 30 anos de contribuição, poderia ser aplicada a regra de transição que determina o desconto de um ano da idade mínima de 60 anos para cada ano excedente de contribuição.  



    Portanto, sem observância de um dos pressupostos previstos na Emenda Constitucional nº 41/2003, em combinação com as regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005, não é possível reconhecer que a autora, ora recorrida, faz jus à integralidade de direitos e paridade de vencimentos no cálculo da sua aposentadoria especial.



    Rever aquela conclusão demandaria reapreciação fático-probatória incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o que torna inviável a abertura da instância.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente